Tribunal: TJDFT
Processo: 0728185-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728185-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J &amp; J ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A agravante requereu a inscrição para a realização de sustentação oral; contudo, observo que, conforme certidão de ID 31187965, o processo foi pautado para julgamento em sessão virtual e, considerando que nesta modalidade de sessão não é possível a realização de sustentação oral, indefiro o pedido. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 13 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator